Tribunal: STF
Processo: AI 813628
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.